Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724880-16.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO JORGE ANTINORO APELADO: ANA CLAUDIA SILVA COSTA D E C I S Ã O Em petição de ID 23361129, a parte apelante pleiteia a suspensão do feito até o dia 20.03.2021, a fim de aguardar o cumprimento de transação extrajudicial celebrada entre as partes. Com efeito, determino a suspensão do processo pelo prazo requerido. Decorrido o prazo, fica, desde já, intimado o exequente a se manifestar sobre o adimplemento do acordo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator